Tribunal: TJMT
Processo: 1018097-82.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018097-82.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), EMIELI APARECIDA BALTIERI - CPF: 938.681.709-87 (AGRAVANTE), EDILSON PEREIRA DOS REIS - CPF: 285.440.565-04 (AGRAVADO), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), MARCOS FERREIRA DE SALLES - CPF: 815.645.891-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1018097-82.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE SOBRE SEMOVENTES – LIMINAR CONCEDIDA - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – MÉRITO - CONTRATO DE ARRENDAMENTO SOBRE A ÁREA – PROVA DA POSSE E ESBULHO QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DA LIMINAR EM FAVOR DO AUTOR - ARTIGO 561, DO CPC - ALEGAÇÃO PELA PROPRIETARIA DA ÁREA DE PERDA DO OBJETO PORQUE O AUTOR PROCEDEU A RETIRADA DO GADO – QUESTÃO A SER VERTICALIZADA NA ORIGEM - LIMINAR CONFIRMADA EM FAVOR DO POSSUIDOR DO GADO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal quando o recurso se contrapõe a matéria abordada na decisão, como no caso em exame. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso.

Comprovados os requisitos dispostos no artigo 561 do CPC, especialmente a posse anterior e o esbulho, é caso de ratificar a liminar concedida em primeira instância.

O fato da proprietária vender a área, não autoriza se apossar de cabeças de gado pertencentes ao autor, por suposto arrendamento/uso indevido atribuído ao recorrido que, na tentativa de retirar o gado do local, ficou impossibilitado de reaver seus bens.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de Instrumento interposto por
Emieli Aparecida Baltieri
, contra decisão que na Ação de Reintegração de Posse movida por
Edilson Pereira dos Reis
, deferiu liminar para determinar que os requeridos restituam as 55 cabeças de gado
vacum
e 17 animais de tropa (muares, cavalos e éguas) identificadas como do autor, no prazo de dez dias, sob pena de multa diária de R$500,00.

Aduz que o agravado Edilson propôs a presente ação ao fundamento de que fora esbulhado na posse de seu gado, porquanto a requerida, ora agravante, sabia que os semoventes lhe pertenciam.

Anota que não há prova de que o agravado tenha mesmo firmado contrato de arrendamento verbal da área com a pessoa de Rui Salvador.

Ao revés, assegura que era a agravante, Emieli, quem tinha contrato de arrendamento da propriedade firmado com o Sr. Rui Salvador. Contudo este abandonou a área em 2018, de modo que o agravado se aproveitou da situação e invadiu a área da recorrente.

Sustenta que além da invasão, o agravada usou os pastos da área desde o ano de 2021, sem a devida contraprestação e, no momento em que fora interpelado pela recorrente, procedeu com ameaças contra a recorrente, além de ajuizar a presente ação em benefício de sua própria torpeza, a fim de obter vantagem indevida.

Anota que a mensagem de áudio anexada comprova que o agravado havia deixado apenas 30 cabeças na área (não as 55 como aduziu) e depois ele próprio as retirou.

Ressalta, assim, que a liminar perdeu o objeto, porquanto na data de 03-7-2021 o autor agravado foi até a propriedade e retirou todos os animais, como comprova o boletim de ocorrência registrado pelo funcionário da agravante, Sr. Mério, id 93289761.

Assevera que a liminar perdeu seu objeto, porquanto o próprio autor agravado retirou o gado de forma espontânea, o que acarretará a extinção da ação. Contudo, se não suspensa, a recorrente poderá sofrer prejuízos com a obrigação de pagar multa, sem que subsista o objeto da obrigação principal.

Pede seja revogada a decisão.

O pedido liminar foi indeferido (id 142796171).

Na contraminuta, o agravado pede o não conhecimento do agravo, frente a impugnação genérica da decisão impugnada. No mérito, o desprovimento do recurso (id 144108172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1018097-82.2022.8.11.0000

VOTO PRELIMINAR

Por primeiro, não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade do recurso, ou impugnação genérica da decisão recorrida, cujas razões se mostram inteligíveis e suficientes a se contrapor o
decisum
.

A agravante impugnou os fundamentos do
decisum
recorrido, fez abordagem de vários dispositivos de lei que se aplicam à controvérsia, justamente com o objetivo de reformar a decisão recorrida, caso em que não está configurada a alegada afronta ao princípio da dialeticidade.

Rejeita-se
, portanto, a preliminar de não conhecimento do agravo suscitada pelo agravado.

É como voto.

VOTO

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma a decisão que na presente ação de reintegração de posse movida por
Edilson Pereira dos Reis
, em desfavor de
Emieli Aparecida Baltieri e Marcos Ferreira Sales
, determinou aos requeridos que promovam a restituição de 55 cabeças de gado vacum e 17 animais de tropa (muares, cavalos e éguas) identificados como do autor agravado.

De início, necessário destacar que a ação reintegratória destina-se a viabilizar o direito de reaver a posse do bem do poder de quem injustamente o esbulhou.

O artigo 562 do CPC permite o deferimento da medida liminar, nestes casos, desde que estejam presentes os seguintes requisitos previstos no art. 561 do CPC:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.’

Assim, para a concessão liminar possessória há que ser comprovada, de plano, a posse (situação fática), o esbulho e a data do esbulho.

Da análise sumária dos argumentos e provas produzidas na origem, conclui-se que o agravado se desincumbiu de comprovar os requisitos do artigo 561, do CPC.

A prova evidencia a posse sobre os semoventes descritos na inicial (id 58417263 - Pág. 13), a perda da posse de 55 cabeças de gado
vacum
e 17 animais de tropa (cavalos, burros e éguas), ocorrida em 31-5-2021.

Do exame prévio dos áudios anexados na origem, constata-se que motivada pela alienação da sua propriedade para
Marcos Sales
, a recorrente deu conta que “
vendeu a fazenda de porteira fechada com o que tiver dentro”
e determinou que o agravado retirasse o que fosse seu, inclusive o gado, mas ao mesmo tempo, aparentemente por discordar sobre o uso da área, verbalizou que nada mais fosse retirado, porque além da propriedade ser sua, tudo o que o havia sido “colocado”, igualmente o fora usado (id 58418605).

Corrobora o Boletim de Ocorrência registrado pelo agravado no dia 31-05-2021, no sentido de que do total apascentado de 230 reses, ao tentar retirar as 58 cabeças restantes (que haviam arrebentado o arame, o agravado não obteve êxito, aparentemente porque as reses estavam sendo embarcadas para outro local (id 58421741 - Pág. 2)

Assim, agiu com acerto a decisão recorrida ao deferir a proteção possessória em favor do agravado sobre as 55 cabeças de gado vacum e 17 animais de tropa (muares, cavalos e éguas) identificados como do autor agravado.

Salienta-se que a tese de perda do objeto da liminar ao fundamento de que no mês de julho o agravado teria retirado a totalidade dos semoventes e tropa, é questão a ser enfrentada, primeiro, pelo magistrado singular, sob pena de suprimir grau de jurisdição.

Ademais, se efetivamente o agravado retirou o gado da área, como sustenta a recorrente, é circunstância que afasta por completo a cobrança de multa diária, porque, como se sabe, sua incidência está condicionada a eventual descumprimento da liminar.

Do mesmo modo, eventual indenização pelo arrendamento/uso da área, em razão do uso indevido pelo agravado, é questão que não constitui objeto da decisão recorrida, necessita, portanto, de verticalização na origem e, bem por isso não constitui fundamento válido para reforma da decisão impugnada.

Ora, o fato da proprietária vender a área a terceiro, não autoriza se apossar de cabeças de gado pertencentes ao autor, por suposto arrendamento/uso indevido da fazenda, atribuído ao recorrido que, na tentativa de retirar o gado do local, ficou impossibilitado de reaver seus bens.

Posto isso, nega-se provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
Emieli Aparecida Baltieri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022